Tribunal: TJMT
Processo: 0054264-36.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054264-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO RIBEIRO BARBOSA - CPF: 003.028.881-95 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), M FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.014.398/0001-02 (APELADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0054264-36.2015.8.11.0041

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA LIDE.

A possibilidade de decidir de ofício não autoriza que a decisão seja proferida sem a oitiva das partes.

Nesse passo, há que se reconhecer a nulidade da sentença em razão do flagrante cerceamento de defesa imposto ao autor, ao qual não foi oportunizado manifestar-se sobre a perda do objeto e, consequentemente, do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
0054264-36.2015.8.11.0041

APELANTE: FABIANO RIBEIRO BARBOSA

APELADO: M FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA LTDA - ME.

Processo na Origem n.º 0054264-36.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
FABIANO RIBEIRO BARBOSA
de sentença que julgou extinto o processo.

AÇÃO
: Ação de Obrigação c/c Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0054264-36.2015.8.11.0041) que
FABIANO RIBEIRO BARBOSA
move contra
M FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA LTDA - ME.

SENTENÇA
(ID 75387504): julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

APELO
(ID 75387505):
FABIANO RIBEIRO BARBOSA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque extinguiu o feito sem antes ter-lhe oportunizado manifestar-se sobre a mudança de situação no processo. Aduz que, no momento da propositura da ação, o imóvel já não apresentava condições de ser habitado.

Defende que a alteração na situação do imóvel ocorreu em razão do longo período de tramitação do feito (4 anos), durante o qual não poderia aguardar o desfecho da lide porque estaria colocando sua família em risco, por esse motivo vendeu o imóvel a terceiro. Alega que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reparos no imóvel), a obrigação deveria ter sido convertida em perdas e danos, porque a venda do imóvel não afasta os prejuízos suportados. Aduz que faz jus à indenização por danos materiais em razão da diferença de metragem havida com relação à área construída e também aos danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar acolher a preliminar de cerceamento de defesa e devolver o feito à origem para prosseguimento da lide. Caso rejeitada, pugna pela reforma da sentença para converter a obrigação de fazer em perdas e danos e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA
(ID 75387509): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0054264-36.2015.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor
FABIANO RIBEIRO BARBOSA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque extinguiu o feito sob o fundamento de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto, sem antes ter-lhe oportunizado manifestar-se sobre a mudança de situação no processo.

O art. 485, inciso VI, dispôs que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” (BRASIL, 2015)

Portanto, é certo que o Juízo pode decidir de ofício as questões afetas aos pressupostos processuais, dentre as quais o interesse processual que, no caso, foi afetado pela perda superveniente do objeto decorrente de mudança na situação fática.

No caso, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto, porque o Juízo entendeu que, uma vez que o imóvel, cujos reparos foram pleiteados na petição inicial, havia sido vendido a terceiro, não haveria interesse de agir por parte do autor que não é mais proprietário do imóvel e nem nele reside.

Em que pese o dispositivo legal acima mencionado outorgar ao Juízo o poder de extinguir o feito, sem resolver o mérito, quando verificar a ausência de interesse processual, também não se pode deixar de considerar a regra da vedação à decisão-surpresa que está consagrada no artigo 10, segundo o qual “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Do mesmo modo, o artigo 933 do citado código prevê que, se o relator constatar
a existência de fato superveniente
à decisão recorrida ou de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso
, intimará as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias
.

Portanto, observa-se a intenção do legislador de que seja oportunizado às partes participarem do processo e influir nas decisões nele proferidas, o que somente pode ocorrer se for dado às partes a oportunidade de se manifestar quando o fundamento da decisão constituir tema novo, ainda que cognoscível de ofício, sob pena de ferir o contraditório.

A possibilidade de decidir de ofício não autoriza que a decisão seja proferida sem a oitiva das partes.

Nesse passo, há que se reconhecer a nulidade da sentença em razão do flagrante cerceamento de defesa imposto ao autor, ao qual não foi oportunizado manifestar-se sobre a perda do objeto e, consequentemente, do interesse processual.

Desse modo,
acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença e determina-se o retorno do feito ao Juízo de origem para regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021